Tribunal: TJSP
Processo: 1014291-45.2024.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Contrato bancário. Revisão. Sucumbência recíproca. Critério objetivo de arbitramento. Embargos rejeitados.

I. Caso em Exame
A embargante alega que já havia condenação a ela favorável na sentença com base no valor da causa e que não cabe qualquer modificação. Aponta que nenhuma das partes recorreu sobre o tema e que somente caberia a majoração

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Contrato bancário. Revisão. Sucumbência recíproca. Critério objetivo de arbitramento. Embargos rejeitados.

I. Caso em Exame
A embargante alega que já havia condenação a ela favorável na sentença com base no valor da causa e que não cabe qualquer modificação. Aponta que nenhuma das partes recorreu sobre o tema e que somente caberia a majoração dos honorários.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível a modificação da sucumbência em caso de reforma parcial da sentença.

III. Razões de Decidir
3. Não há qualquer vício no acórdão, tendo em vista que ficou devidamente explicitado os motivos pelos quais foi realizada a revisão da sucumbência.

4. A autora havia sido condenada com exclusividade ao pagamento da sucumbência, conforme expresso na sentença. Com a reforma promovida pelo acórdão, a situação ficou mais favorável à autora, tendo em vista que agora também o réu passou a ser condenado, em razão da sucumbência parcial de ambas as partes.

5. Para o arbitramento dos honorários foi utilizado o critério objetivo e prioritário do art. 85, § 2o do CPC e não há qualquer justificativa para que seja modificado esse entendimento.

IV. Dispositivo e Tese
6. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração não são cabíveis para modificar decisão sem vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
2. A reforma parcial da sentença promovida pelo acórdão permite a revisão da sucumbência.

Legislação Citada:
CPC, art. 551, § 1o; art. 1022; art. 1026, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência Citada:
STJ, EDcl no MS no 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08.06.2016.
STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, Rel. Min. Menezes Direito, j. 20.04.05.